Tribunal: CARF
Processo: 10552.000143/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RELEVAÇÃO DA MULTA - REQUISITOS LEGAIS
Para a relevação da multa, então prevista no já revogado parágrafo 1o, do art. 291, da RPS, é imprescindível que todos os requisitos estejam cumpridos, inclusive a correção da falta.
GFIPS APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO
Para sanar a falta que decorreu na violação da obrigação acessória, necessário que as GFIPs sejam apresentadas até o prazo da impugnação.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000143/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.825 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RELEVAÇÃO DA MULTA - REQUISITOS LEGAIS
Para a relevação da multa, então prevista no já revogado parágrafo 1o, do art.
291, da RPS, é imprescindível que todos os requisitos estejam cumpridos,
inclusive a correção da falta.
GFIP’S
APRESENTADAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO
Para sanar a falta que decorreu na violação da obrigação acessória, necessário
que as GFIP’s sejam apresentadas até o prazo da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente a
aplicação da multa por não ter a Recorrente informado em GFIP os valores pagos a determinados
contribuintes individuais, nas competências de 01/2005 a 12/2005.Tal fato constitui infração ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000143/2007-11
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000143/2007-11

disposto no artigo 32, inciso IV, da Lei ° 8.212/91 e artigo 225, inciso 1V, parágrafo 4°, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Segundo o Relatório Fiscal (fl. 06) da infração não houve a ocorrência de
circunstâncias agravantes, nem atenuantes.
Foi aplicada a multa correspondente a cem por cento do valor das contribuições não
declaradas nas GFIP, limitada conforme o parágrafo 4° do artigo 32 da Lei no 8.212/91, obedecendo
ao disposto no parágrafo 5° desse mesmo artigo 32, c/c o artigo 284, inciso II, do RPS, atualizada,
conforme o artigo 373, também do RPS.
Na impugnação a Recorrente requereu a relevação da multa aplicada, nos termos do
então vigente parágrafo 1°, do artigo 291 do RPS, face à primariedade, ausência de circunstâncias
agravantes, restando sanada a falta e ausente qualquer prejuízo, face ao recolhimento efetuado.
O acórdão considerou que não fora sanada a falta, eis que o recolhimento do valor das
contribuições devidas não corrigira a falta por deixar de informar fatos geradores.
Apresentado Recurso Voluntário, em que se sustenta, em síntese: (i) a primariedade e
ausência de circunstâncias agravantes; (ii) o atendimentos dos requisitos do §1°, do art. 291 do
Decreto n° 3.048/99 de 06 de maio de 1999, que autoriza a relevação da multa; (iii) que no
entendimento da administração da Recorrente, o pagamento das contribuições importaria na
correção da falta; (iv) que “não constam no Relatório Fiscal anexo à notificação fiscal de
lançamento de débito citada, nem nas Instruções para o Contribuinte, qualquer menção sobre a
correção ou a obrigatoriedade da correção da GFIP de 2005, como medida para corrigir a falta
em questão”; (v) o pagamento da GFIP demonstra a boa-fé da Recorrente; (vi) logo que
cientificada, a Recorrente procedeu à retificação das GFIP’s, juntando-as ao presente recurso;
(vii) cita os princípios da supremacia do interesse público, da boa fé objetiva, da
proporcionalidade e razoabilidade para orientar a aplicação do direito ao presente caso.
É o relatório

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Deixo de conhecer das GFIP’s juntadas ao presente recurso, eis que não se revela
o momento processual adequado para juntada de documentos novos. Ademais, tais documentos
referem-se às GFIP’s, em tese sanadoras da falta apontada pela fiscalização de inclusão de
contribuintes individuais, as quais deveriam ter sido apresentadas até o termo final para
apresentação da impugnação.
Como preliminar, sustentou a Recorrente que é primária e que se encontra ausente
qualquer circunstância agravante. A rigor, o próprio Relatório Fiscal reconheceu essa situação
fática, não se apresentando qualquer litigiosidade quanto a essa questão.
Outra premissa inquestionável é que a Recorrente teria quitado o valor das
contribuições devidas, assim que tomou conhecimento do Auto de Infração.
Todavia, conforme preconizava o §1°, do art. 291 do Decreto n° 3.048/99, a
“multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000143/2007-11

impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não
tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante”.
No presente caso, não houve a correção da falta pela Recorrente, dentro do prazo
da impugnação, somente a fazendo, em tese, com a interposição da presente insurgência.
Portanto, os requisitos para a relevação da multa não foram atendidos pela Recorrente.
Quanto às alegações da Recorrente acerca de sua interpretação de que o
pagamento do tributo supriria a falta, ou de que não consta no Relatório Fiscal, nem nas
Instruções para o contribuinte, qualquer menção sobre a correção ou a obrigatoriedade da
correção da GFIP de 2005, para aplicação da relevação, é de se observar que não é dado ao
contribuinte o desconhecimento da norma jurídica, inclusive citada expressamente em sua
impugnação e recurso.
Por fim, não obstante a indicação dos princípios da supremacia do interesse
público, da boa fé objetiva, da proporcionalidade e razoabilidade é de se destacar o princípio da
legalidade, que norteia a aplicação do direito ao caso concreto. Justamente pela legalidade, que
se infere o não preenchimento de todos os requisitos para a revalidação da multa, destacando-se
a ausência de correção da falta dentro do prazo da impugnação.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital